Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727390-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão consumativa ante a interposição concomitante de recursos contra a mesma decisão. 2. No caso dos autos, operou-se a preclusão consumativa somente em relação ao agravante que já havia interposto, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão, sendo incabível o não conhecimento do recurso em relação ao agravante que exerceu seu direito de petição apenas no presente agravo de instrumento, pois configuraria cerceamento de defesa. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. 3. O artigo 674 do CPC dispõe que o meio de defesa para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seu patrimônio, são os Embargos de Terceiro. 3.1. No caso dos autos, ainda que a agravante seja terceiro economicamente interessado na execução de título executivo extrajudicial, não compõe a lide, o que evidencia a ausência de legitimidade para apresentar exceção de pré executividade, porquanto é instrumento de defesa do devedor executado em desfavor do processo de execução, o que não impede que maneje instrumento próprio para a defesa de possível direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1°, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7°, do CPC, argumentando que é parte legítima para manejar a exceção de pré-executividade, na condição de terceiro economicamente interessado; c) artigos 783 e 803, ambos do CPC, asseverando que os requisitos legais de validade do título executivo extrajudicial não foram observados, estando ausentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação. Defende que o cheque que embasou a ação está vinculado a contrato não concretizado e que não foi trazido aos autos; d) artigos 373, inciso I, e 792, incisos I a IV, e §§ 1° a 4°, ambos do CPC, afirmando a inexistência de fraude à execução, tendo em vista que não existiam averbações no Registro Imobiliário do imóvel anteriores à aquisição pela recorrente, o que comprova sua boa-fé. Ressalta que a referida fraude deve ser provada por quem a alega, o que não ocorreu no caso; e) artigos 926 e 927, ambos do CPC, aduzindo a não observância dos requisitos constantes do Tema 243 e da Súmula 375, ambos do STJ, para a caracterização da fraude à execução. Indica que a aquisição do imóvel se deu 15 (quinze) anos antes da penhora e reforça que inexistia qualquer anotação relativa a ações reais e pessoais reipersecutórias ou outros ônus reais no Registro Imobiliário do imóvel. Aponta, quanto às alíneas “b”, “c”, “d” e “e” supramencionadas, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais e federais, a fim de comprová-la. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 49033080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1°, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 7°, 373, inciso I, 783, 792, incisos I a IV, e §§ 1° a 4°, 803, 926 e 927, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que esta Presidência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, por meio da decisão de ID 47745647. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Ademais, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021